Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte autora, contra acórdão que negou provimento ao recurso em decisão proferida nos autos da ação monitória. 1.1. Em suas razões a embargante, ora autora, alega ter havido omissão no acórdão. 1.2. Assevera que: a) o decisium foi omisso por não ter se manifestado acerca da aplicabilidade do parágrafo único do artigo 86 do CPC ao presente caso; e b) não deve haver condenação da parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, uma vez que a parte embargada não se sagrou vencedora em nenhum ponto da sentença. 1.3. Por fim, requer o prequestionamento da matéria em debate.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. [...]. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (5a Turma, EDcl no REsp 850.022/PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 29/10/2007).

3. Na hipótese, não encontra respaldo a alegação de omissão no julgado. Isso porque, conquanto contrária à pretensão da parte embargante, as questões referentes às custas processuais e aos honorários advocatícios foram devidamente enfrentadas e claramente fundamentadas no acórdão.

4. O acórdão deixou claro que “não há dúvida que restou configurada a hipótese de sucumbência recíproca, pois que, considerando a amplitude da pretensão formulada na inicial e o resultado do pronunciamento judicial proferido, depreende-se que a parte requerente restou vencedora e, ao mesmo tempo, vencida na demanda.”. 4.1. A decisão ora embargada ainda foi cristalina ao ressaltar que “no caso, não tem aplicação a regra do parágrafo único do mesmo dispositivo processual, de que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”, porquanto a alteração promovida pelo sentenciante, quanto ao termo inicial dos juros de mora, que devem fluir a partir da citação, ou seja, 6/3/2020, importa alteração significativa do valor postulado em juízo.”

5. A fundamentação contrária aos interesses da parte não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5.1. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado da decisão, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.

6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.1. Jurisprudência: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).

7. Embargos de declaração rejeitados.